Tribunal: TJSP
Processo: 1004376-81.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação cautelar inominada – Pretensão de que a Ré se abstivesse de fazer qualquer publicação, em qualquer meio (impresso e/ou eletrônico) acerca do teste envolvendo produtos fabricados pela Autora (aquecedores de água), bem como enviasse o inteiro teor dos laudos e documentos que embasaram os testes referidos -Procedência da ação no tocante a apresentação do laudo – Inconformismo da Ré centrada na

Ementa:
Ação cautelar inominada – Pretensão de que a Ré se abstivesse de fazer qualquer publicação, em qualquer meio (impresso e/ou eletrônico) acerca do teste envolvendo produtos fabricados pela Autora (aquecedores de água), bem como enviasse o inteiro teor dos laudos e documentos que embasaram os testes referidos -Procedência da ação no tocante a apresentação do laudo – Inconformismo da Ré centrada na inexistência da documentação mencionada, ao passo que na contestação apresentada admitiu a existência dos laudos, acenando, contudo, com a necessidade de sigilo da fonte – Descabimento – Hipótese que revela verdadeira inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio - Sentença mantida – Recurso não conhecido.